Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-69.2025.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-69.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (APELANTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS SINDICAIS. MÉDICO FILIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REJEIÇÃO. FICHA DE SINDICALIZAÇÃO ASSINADA. VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ANUAL OU RENOVADA. MORA CONFIGURADA. EXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por médico contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por sindicato profissional, condenando-o ao pagamento de contribuições associativas referentes ao período de abril/2020 a abril/2025, com fundamento em ficha de sindicalização firmada em 2003, estatuto social, atas assembleares e planilha de débito.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração padecem de nulidade por violação ao dever de fundamentação (arts. 489 e 1.022 do CPC e art. 93, IX, da CF); (ii) saber se houve constituição válida do devedor em mora para o ajuizamento da ação de cobrança; (iii) saber se a ficha de sindicalização assinada pelo apelante é suficiente para caracterizar vínculo associativo e legitimar a cobrança de contribuições sindicais associativas, independentemente de autorização expressa e renovada.

III. Razões de decidir

Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente quando os embargos de declaração veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A constituição em mora do associado resta configurada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço por ele fornecido, sendo prescindível o recebimento pessoal, além de ser suprida, em qualquer hipótese, pela citação válida na ação de cobrança.

A ficha de sindicalização assinada constitui prova idônea da filiação voluntária ao sindicato, sendo suficiente, quando aliada à previsão estatutária, para legitimar a cobrança de contribuições associativas, as quais não se confundem com a contribuição sindical compulsória prevista na CLT.

A filiação sindical não se extingue pelo simples decurso do tempo, exigindo manifestação expressa de desfiliação, inexistente no caso concreto, sendo irrelevante, para fins de exigibilidade das mensalidades, a alegação de não utilização dos serviços oferecidos pela entidade sindical.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento: “1. A ficha de sindicalização regularmente assinada pelo profissional é suficiente para comprovar o vínculo associativo e legitimar a cobrança de contribuições associativas previstas no estatuto da entidade sindical.

2. A constituição em mora resta configurada com a notificação enviada ao endereço fornecido pelo associado, sendo suprida, em qualquer caso, pela citação válida.

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento da lide.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX;

CPC/2015, arts. 355, I, 489, § 1o, 1.022 e 85, § 11;

CLT, art. 548, “b”;

CF/1988, art. 8o, V.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1013647-17.2023.8.11.0015, Vice-Presidência, j. 09/05/2025;

TJMT, N.U 1045288-76.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2025;

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.063.991/MS, Terceira Turma, j. 19/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Carlos Di Anniballi
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED/MT
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do montante de R$ 11.267,98 (onze mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), referente às contribuições associativas vencidas no período de abril de 2020 a abril de 2025, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC .

Consta da inicial que o autor/apelado sustentou que o requerido é médico associado desde 17.10.2003, tendo firmado ficha de sindicalização, e que, não obstante o vínculo associativo regularmente constituído, deixou de adimplir as contribuições associativas fixadas em assembleia geral, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional para a cobrança do débito.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo, em síntese, preliminar de ausência de constituição em mora válida, bem como, no mérito, a inexistência de vínculo associativo válido, a ausência de autorização expressa para a cobrança das mensalidades, a inexigibilidade do título e a inexistência de interesse processual.

Sobreveio sentença que afastou a preliminar e reconheceu a validade da relação associativa, entendendo que a ficha de filiação sindical assinada, aliada ao estatuto social e às atas assembleares, seria suficiente para embasar a cobrança das contribuições, independentemente de autorização anual ou renovada.

Irresignado, o requerido opôs Embargos de Declaração, alegando omissões e contradições quanto à constituição em mora, à natureza jurídica da ficha de sindicalização e à ausência de autorização expressa para a cobrança, os quais foram conhecidos e rejeitados, ao fundamento de inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Na sequência, o requerido interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em preliminar: (i) a nulidade da sentença e da decisão que rejeitou os embargos declaratórios, por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, diante da ausência de enfrentamento das teses relevantes deduzidas; (ii) a ausência de constituição em mora válida, o que imporia a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, aduz, em síntese, que: (i) a ficha de sindicalização firmada em 2003 consubstancia mero cadastro de dados pessoais, sem força jurídica para caracterizar filiação sindical; (ii) inexiste manifestação de vontade livre, informada e expressa de associação ao sindicato; (iii) não há autorização escrita para cobrança ou desconto das contribuições associativas, sendo inaplicável qualquer presunção de anuência; (iv) a cobrança viola os arts. 8o, V, da Constituição Federal, 579 da CLT (após a Lei no 13.467/2017) e os princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a cobrança.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso no id. 317673879, pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de nulidades, a validade da constituição em mora, a suficiência da ficha de sindicalização para a comprovação do vínculo associativo e a exigibilidade das contribuições, com pedido de majoração dos honorários advocatícios para 15%.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso em face de José Carlos Di Anniballi, alegando que o requerido é médico associado desde 17.10.2003, encontrando-se inadimplente com as contribuições associativas relativas ao período de abril/2020 a abril/2025, no montante de R$ 11.267,98 (onze mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), acrescido das vincendas.

Sustentou que, por força da filiação e do estatuto social, o requerido está obrigado ao pagamento das mensalidades, devidamente fixadas em assembleia.

Citado, o requerido apresentou contestação, arguindo, preliminar de ausência de constituição em mora e impugnando o mérito.

Houve réplica pelo Sindicato.

Em seguida, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para: a) Condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 11.267,98 (onze mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), atualizada até abril/2025, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, até o efetivo pagamento; e b) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Mantido o entendimento em decisão integrativa.

Inconformado, o requerido recorre,
sustentando, em preliminar: (i) a nulidade da sentença e da decisão que rejeitou os embargos declaratórios, por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, diante da ausência de enfrentamento das teses relevantes deduzidas; (ii) a ausência de constituição em mora válida, o que imporia a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, aduz, em síntese, que: (i) a ficha de sindicalização firmada em 2003 consubstancia mero cadastro de dados pessoais, sem força jurídica para caracterizar filiação sindical; (ii) inexiste manifestação de vontade livre, informada e expressa de associação ao sindicato; (iii) não há autorização escrita para cobrança ou desconto das contribuições associativas, sendo inaplicável qualquer presunção de anuência; (iv) a cobrança viola os arts. 8o, V, da Constituição Federal, 579 da CLT (após a Lei no 13.467/2017) e os princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a cobrança.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise:
(i)
da alegada nulidade da sentença e da decisão que rejeitou os embargos de declaração;
(ii)
da suposta ausência de constituição em mora válida; e
(iii)
da existência - ou não, de vínculo associativo apto a legitimar a cobrança das contribuições sindicais objeto da lide.

Inicialmente, passo a análise das preliminares suscitadas.

No que tange à
preliminar de nulidade por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal
, não assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida enfrentou, de modo suficiente e coerente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo analisado expressamente a preliminar de ausência de constituição em mora, bem como a validade da ficha de filiação sindical e a exigibilidade das contribuições associativas.

A decisão que rejeitou os embargos declaratórios, por sua vez, consignou de forma clara que as alegações do embargante não revelavam omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que, segundo orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente os pontos relevantes para a solução da lide, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, inexistindo ofensa ao dever constitucional de fundamentação.

Posto isso,
rejeito a preliminar
de nulidade.

No tocante à
alegada ausência de constituição em mora válida
, igualmente não prospera a insurgência.

Consoante se extrai dos autos, restou comprovado que o sindicato/autor encaminhou notificação extrajudicial ao endereço constante da ficha cadastral do requerido, com comprovação de entrega mediante Aviso de Recebimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a constituição em mora, basta o envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor, sendo prescindível que o aviso seja assinado pessoalmente pelo destinatário, desde que comprovada a entrega no local indicado.

Ademais, ainda que assim não fosse, a citação válida nos autos da ação de cobrança supre eventual irregularidade da constituição em mora extrajudicial, conforme entendimento reiterado desta Corte e do STJ.

Desta forma,
rejeito a preliminar
.

Superada as preliminares, passo ao exame do mérito.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na natureza jurídica da ficha de sindicalização assinada pelo apelante, em 17.10.2003 e, na possibilidade de, dela se extrair vínculo associativo apto a fundamentar a cobrança das contribuições.

A prova documental revela que o apelante assinou ficha de filiação ao sindicato, fornecendo seus dados pessoais e aderindo, de forma expressa, ao quadro associativo da entidade. Tal documento, aliado ao estatuto social e às atas assembleares regularmente juntadas, constitui prova suficiente da relação associativa, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte e de diversos Tribunais pátrios.

A filiação sindical, uma vez formalizada, não se extingue pelo simples decurso do tempo, mas apenas mediante manifestação expressa de desfiliação, ônus que incumbia ao requerido e do qual não se desincumbiu.

A alegação do apelante de que não utilizou os serviços do sindicato e de que não foi convocado para as assembleias, não elide a obrigação de contribuir, porquanto o dever de pagar decorre da condição de associado, e não da fruição efetiva de benefícios.

No que concerne à tese de ausência de autorização expressa para a cobrança, cumpre destacar que não se está diante de contribuição sindical compulsória, mas de mensalidade associativa, cuja exigibilidade decorre da adesão voluntária ao sindicato.

A Reforma Trabalhista (Lei no 13.467/2017) tornou facultativa a contribuição sindical prevista na CLT, mas não afastou a obrigatoriedade das contribuições associativas devidas pelos filiados, desde que comprovada a filiação, como ocorre no caso concreto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive citada na sentença, é firme no sentido de que a
ficha de filiação sindical assinada
, aliada à previsão estatutária, é suficiente para legitimar a cobrança das mensalidades associativas, independentemente de autorização anual ou renovada.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou violação a princípios constitucionais ou infraconstitucionais na sentença recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal,
majoro os honorários advocatícios
fixados na origem
para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025